Tribunal: TJMT
Processo: 0045823-37.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045823-37.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN - CPF: 326.097.101-78 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN - CPF: 326.097.101-78 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA -

SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO - EXONERAÇÃO AD NUTUM - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - TESE DEFINIDA NO RE 594.296/MG (TEMA 138) - INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. O paradigma oriundo do STF refere-se à anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado e estável, razão pela qual se entendeu pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica. Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de pessoa designada para a função pública à título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral.

2. Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão embasado em jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que, cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa. Precedentes: AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; RMS 26.486/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; Mandado de Segurança nº 61069-MT - Primeira Turma, Relator Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES, data do julgamento 13/04/2021 - Juízo de retratação negativo em mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, por força do encaminhamento promovido pela Vice-Presidência deste Sodalício, em razão da decisão proferida por esta Egrégia Câmara,
nos Recursos de Apelação e Remessa Necessária n. 0045823-37.2013.8.11.0041, que
deu provimento
ao apelo do
Estado de Mato Grosso
e
parcial provimento
ao recurso de
Oacil Conceição da Silva Marian
e,
retificou a sentença
,
para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido posto na ação anulatória, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas referentes ao depósito do FGTS durante o período laborado, observada a prescrição quinquenal, a ser devidamente atualizado quando da liquidação da sentença, consoante o Tema 810/STF
, assim ementado no Id. 90860498
, cujo acórdão foi impugnado por meio do Recurso Extraordinário.

Antes de promover o juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência, sobre o fundamento de o acórdão estar em aparente dissonância com o entendimento do STF, manifestado no paradigma RE 594.296 (Tema 138), encaminhou o feito, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para um possível juízo de retratação.

Nessa quadra, os autos vieram-me conclusos, para a reapreciação da questão submetida no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de juízo de retratação

que retornou a esta Câmara, ante determinação da Vice-Presidência desta Corte, para eventual juízo de retratação, (art. 1.040, II, do CPC), em razão do entendimento externado pelo STF no RE 594.296/MG, sob o regime da repercussão geral, no sentido de que (Tema 138):
"Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo"
.

Inicialmente, faz-se necessário rememorar os fatos.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que Oacil Conceição foi contratada em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 1994, para exercer o cargo de Oficial Escrevente (Técnico Judiciário PTJ), tendo sido exonerada em 13/08/2012, conforme determinação do Presidente do Tribunal de Justiça, constante do Pedido de Providências nº. 223/2011.

A parte recorrente defende que sua demissão de cargo público ofende os princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, uma vez que não houve processo administrativo antes de sua exoneração, extinguindo situação jurídica de mais de 15 (quinze) anos de serviço, em violação à estabilidade jurídica, razão pela qual sustenta violação aos artigos 1º, 5º, XXXVI e LV e 37, da Constituição Federal.

O cerne da questão é saber se o ato de exoneração da servidora contratada por mais de 15 (quinze) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, consta dos autos que o acórdão, com base em jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, decidiu no sentido de que:
“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo.
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.”

Os precedentes indicados foram os seguintes:
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018); (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125); (AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015), (RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014 e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017).

Examinando o paradigma oriundo do Supremo Tribunal Federal, constata-se que a causa versa sobre a anulação dos quinquênios concedidos a
servidor concursado
, portanto, estável, tendo a Corte então definido pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica.

No julgamento do recurso Leading Case (RE 594.296 - Tema 138) o Supremo Tribunal Federal entende que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, desde que seja instaurado prévio processo administrativo, em que sejam observadas as regras da ampla defesa e do contraditório consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2
.
Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
(RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

Todavia, na hipótese dos autos, a recorrente foi designada para a função pública a título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral.

Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão da Câmara Temporária de Direito Público conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que, cuidando-se de servidora com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma
ad nutum
, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa.

Demais disso, o Supremo Tribuna Federal, em recente julgado no Recurso em Mandado de Segurança nº 61069-MT, na decisão do Ministro Relator Benedito Gonçalves, em caso idêntico ao presente, envolvendo rescisão do contrato temporário de um servidor deste Tribunal de Justiça, não reconheceu a necessidade de assegurar o contraditório e ampla defesa, para fins da extinção da relação de trabalho.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. TESE DEFINIDA NO RE 594.296/MG (TEMA 138). INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓDÃO DA PRIMEIRA TURMA
.
1. O paradigma oriundo do STF refere-se à anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado e estável, razão pela qual se entendeu pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica. Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de pessoa designada para a função pública à título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral. 2. Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão da Primeira Turma, embasado em jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que, cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma

ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa.
Precedentes: AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; RMS 26.486/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018. 3. Juízo de retratação negativo, mantendo o aresto proferido, que negou provimento ao recurso em mandado de segurança.”
(Mandado de Segurança nº 61069-MT - Primeira Turma, Relator Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES, data do julgamento 13/04/2021 - Juízo de retratação negativo em mandado de segurança) (destaquei).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/11/2018) (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.

2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015.

3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração
. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1388644/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018) (destaquei).

Ante o exposto, em juízo de
retratação negativo,
é de se manter o aresto proferido, que
deu provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
parcial provimento
ao recurso de Oacil Conceição da Silva Marian e,
retificou a sentença,
para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido posto na ação anulatória, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas referentes ao depósito do FGTS durante o período laborado, observada a prescrição quinquenal, a ser devidamente atualizado quando da liquidação da sentença, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022